Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703474-56.2020.8.07.0004 APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: GELI DOS SANTOS RIBEIRO, EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Ao analisar os autos, observa-se que a sociedade empresária SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA não integra a relação jurídica ora em análise, uma vez que as partes em litígios estão identificadas como GELI DOS SANTOS RIBEIRO e ROSILDA BORGES DE JESUS ARANTES – ME (ÊXITO FORMATURAS). Também se constata que o sistema registra a pessoa jurídica Êxito Formatura e Eventos LTDA como apelado. Ocorre que não há identificação dela como parte, contrato social ou qualquer outro documento que a relacione a ROSILDA BORGES, apenas a eventual semelhança com o seu nome fantasia. Desse modo, intime-se o patrono para esclarecer a legitimidade da SUN COLOR CINE FOTO E EVENTOS LTDA para interpor o recurso de 29395572 no prazo de 05 (cinco) dias, juntando, se for o caso, o contrato social e a respectiva procuração, sob pena de não conhecimento do apelo adesivo. À Secretária para verificar se o CNPJ cadastrado no sistema corresponde ao da pessoa jurídica Êxito Formatura e Eventos LTDA e, se for o caso, analisar a possibilidade de exclusão dessa suposta sociedade empresária do feito. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator